Tribunal: STF
Processo: HC 59221
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
SENTENÇA CRIMINAL - MOTIVAÇÃO (ART. 381 DO CPP). - A INDICAÇÃO DOS
MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EM QUE SE FUNDA A DECISÃO, FEITA DE
MANEIRA SUCINTA MAS COM PRECISA REMISSAO DOS DOCUMENTOS PROBATORIOS
EXISTENTES NOS AUTOS, E BASTANTE AO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.